Tribunal: TJDFT
Processo: 0005750-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. REEXAME DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DO RECURSO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA MULTA E PENALIDADES COM BASE NOS ARTIGOS 231 E 270 DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DIVERSA. NULIDADE RATIFICADA. CONCLUSÃO DO JULGADO INALTERADA.
1. No julgamento do RE 611.702, o STF assentou a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992 e fixou a seguinte tese para o Tema 546: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
2. O acórdão exarado no julgamento do recurso fundamentou a nulidade do auto de infração não apenas na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, mas também no fato de o transporte irregular de passageiros ter sido praticado por meio de veículo de passeio, motivo pelo qual não se configurou a infração administrativa do referido dispositivo.
3. “Como o veículo de passeio apreendido não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92.” Precedentes.
4. Constatada fundamentação legal diversa, não se faz possível a manutenção do auto de infração.
5. Decotado o fundamento de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, não cabe alteração na conclusão do julgado.
6. ACÓRDÃO RETIFICADO. RECURSO REEXAMINADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.